Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
2. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado.
3. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, conforme art. 129-B do Código de Trânsito Nacional.
4. Presente a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
5. Recuso não provido.